Tribunal: TJSP
Processo: 0036713-19.2009.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação da embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação da embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante ISAURA DOMINGUES FERREIRA, é embargado
OSWALDO DOMINGUES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
21972 VOTO No 2/10
VOTO No: 21972
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No: 0036713-19.2009.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBTE. : ISAURA DOMINGUES FERREIRA
EMBDO. : OSWALDO DOMINGUES
INTERESSADO: RUFINA PEDROSO DOMINGUES (ESPÓLIO)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não
demonstrada.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não
conjugado com omissão, obscuridade ou contradição.
Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Irresignação da embargante que não encontra amparo na
via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória
infringência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que manteve a sentença que julgara
improcedente ação de anulação de testamento.
A autora-embargante aponta obscuridade e
omissão no tocante à prova pericial produzida nos autos.
Busca, no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, o substancial reparo no decisum.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
21972 VOTO No 3/10
É o relatório.
Os embargos têm caráter nitidamente infringente, e, ao ventilar o conhecimento de matéria
prejudicada, alteram o espectro possível nesta sede recursal,
tangenciando a protelação que o art. 1.026 do CPC apena com
multa de até 2% sobre o valor da causa.
As
alegações
apresentadas
nos
presentes
embargos têm caráter nitidamente infringente, pois pretende a
embargante reverter a decisão proferida pelo colegiado, através
de via oblíqua.
A decisão guerreada foi clara e precisa em seus
fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto
nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
Acerca da perícia grafotécnica, constou do V.
acórdão:
“Ademais, a perícia grafotécnica de fls. 904/994
concluiu pela autenticidade das assinaturas de Rufina
Pedroso Domingues apostas às escrituras de testamento
datadas de 18/05/1982, 09/05/1984 e 27/12/1994.
O perito explicou ainda que “a Sra. Rufina Pedroso
Domingues apresentou, ao longo dos anos, involução
gráfica, tendo como causa provável uma disfunção de
motricidade, decorrente de algum tipo de moléstia e/ou
devido à idade avançada da escritora que, na época em
que assinou o primeiro testamento (1982), tinha cerca
de 73 anos, e ao firmar o último (1994), contava com
84 anos, fato esse que poderia caracterizar escrita
senil” (fls. 918).
Observe-se que, ao contrário do que pretende fazer crer
a apelante, o fato de o perito ter apontado que a
testadora apresentava sinais de “escrita senil” não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
21972 VOTO No 4/10
significa que ela padecia de demência senil, o que
acarretaria a sua incapacidade, mas sim que a sua
escrita estava em fase de regressão (involução gráfica)
em razão de “disfunção de motricidade” decorrente da
idade ou de alguma moléstia, o que é compatível com a
idade avançada da testadora (84 anos) e com o
diagnóstico de mal de Parkinson.
Ademais,
embora
o
despacho
saneador
tenha
determinado a produção da perícia grafotécnica para
aferir a capacidade da testadora, por óbvio que o seu
espectro de avaliação limita-se “a averiguar se as
assinaturas atribuídas à testadora, Rufina Pedroso
Domingues, são autênticas e se demonstram alguma
patologia com reflexos motores, indicado, em caso
positivo, quais” (fls. 910), conforme constou do laudo
pericial. Aliás, nem se poderia dele exigir diagnóstico
preciso acerca do estado mental da testadora, eis que
ele sequer possui qualificação técnica para tanto. Por
esse
motivo,
não
há
argumento
suficiente
para
impugnar as conclusões do laudo por não ter o perito
realizado entrevistas com pessoas conhecidas ou com os
médicos da testadora antes da elaboração do laudo
grafotécnico.
A apelante ainda atribui o fato de a testadora ter
afirmado ser conhecida como “Rufina Pedrozo” quando,
em verdade, a grafia correta de seu nome seria “Rufina
Pedroso”, à sua incapacidade para os atos da vida civil,
alegando que ela sequer saberia o seu próprio nome.
Ocorre que essa divergência de grafia do sobrenome da
testadora está presente em seus documentos desde
1926, por ocasião da lavratura de sua certidão de
casamento (fls. 52).
As
demais
considerações
tecidas
pela
apelante
demonstram mero inconformismo com as conclusões do
perito, que não infirmam a sua validade nem autorizam
a realização de nova perícia, mormente porque as
conclusões da perícia grafotécnica encontram-se em
consonância com a perícia psiquiátrica indireta e com
as demais provas orais e documentais carreadas aos
autos.”
Não se vislumbra a aventada obscuridade ou
mesmo erro material no V. acórdão, eis que a passagem
destacada pela embargante (“Por esse motivo, não há argumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
21972 VOTO No 5/10
suficiente para impugnar as conclusões do laudo por não ter o perito
realizado entrevistas com pessoas conhecidas ou com os médicos da
testadora antes da elaboração do laudo grafotécnico”) se referia
mesmo à perícia grafotécnica, e não à perícia psiquiátrica
indireta.
Tanto é assim que as impugnações da ora
embargante às conclusões da perícia psiquiátrica já haviam sido
rejeitadas, nos seguintes termos:
“A perícia psiquiátrica indireta (fls. 1534/1547),
embora tenha observado que não foram realizados
exames psiquiátricos por ocasião da lavratura dos
testamentos, concluiu o seguinte:
“Com os dados obtidos é possível se concluir que por
ocasião da lavratura dos testamentos, conquanto a
testadora já estivesse sofrendo com o mal de Parkinson
(CID
10:
G21.9, Parkinsonismo secundário não especificado), o mesmo comprometia somente a motricidade, a qual melhorou com o uso de
medicamentos específicos (o que até pode ser cogitado
de haver influenciado na melhora das características da
assinatura,
conforme
observado
no
exame
documentoscópico), sem afetar as funções mentais, o
que somente se evidenciou nos últimos dois anos de
vida, quando há relatos informando déficits quanto a
memória recente e preservação da memória para fatos
do passado, caracterizando quadro classificado na CID
10 em Demência não especificada, F 03, ficando
evidente que o quadro demencial se desencadeou pós
testamento, causando incapacidade superveniente pelo
menos dez anos depois.
Dos documentos médicos encartados encontram-se
referências,
sem
descrições
pormenorizadas,
a
cardiopatia, prescrição de antidepressivos e senilidade,
além do histórico de doença de Parkinson, condições
sob controle, não sendo nenhum desses fatores decisivamente indicativos de qualquer condição
psíquica que tivesse como consequência a perda do
discernimento”.
A simples possibilidade estatística de que pacientes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
21972 VOTO No 6/10
portadores do mal de Parkinson e quadro depressivo
venham a padecer de déficits cognitivos não permite
concluir que a testadora era de fato incapaz no
momento da lavratura dos testamentos, mormente
porque os documentos carreados aos autos indicam a
instalação desse quadro somente após a lavratura dos
instrumentos impugnados, não havendo que cogitar de
sua nulidade por eventual incapacidade superveniente
da testadora.
Aliás, a conclusão do perito judicial de que as
faculdades mentais da testadora somente teriam sido
prejudicadas nos seus últimos dois anos de vida

muitos depois da lavratura do último testamento
impugnado
partiu das informações a ele prestadas
pela própria apelante, no sentido de que ela “mantinha
boa memória dos fatos e que somente nos dois últimos
anos de vida que sua saúde piorou um pouco, passando
inclusive a ser atendida por cardiologista” (fls. 1536).
Não houve, contudo, nenhum relato de atendimento
psiquiátrico à de cujus para tratamento de déficit
cognitivo decorrente de mal de Parkinson e/ou senilidade.
A apelante confronta as conclusões do laudo pericial
alegando que o perito judicial não manteve contato
direto com a testadora. Entretanto, o profissional por
ela contratado para a elaboração do parecer divergente
de fls. 1572/1588 também nunca manteve contato
direto com a testadora, tendo chegado à conclusão de
que ela “contava com mais de 70 anos de idade, era
portadora de Parkinson, desde os 60 anos de idade,
doença que cursa com déficits cognitivos, e, possuía
características pessoais (senhora dedicada às prendas
domésticas, pouco afeita a questões patrimoniais e
financeiras), que muito provavelmente comprometiam
sua plena capacidade e discernimento, impedindo-a de
compreender
as
implicações
dos
testamentos
que
assinou, como sendo a manifestação de sua última
vontade, em relação à divisão de seu patrimônio entre
seus
herdeiros“
(fls.
1582)
também
embasado
unicamente em entrevistas com pessoas que conheciam
testadora e documentos médicos, mesmos instrumentos
utilizados pelo perito judicial cujas conclusões a
apelante não aceita.”
Também não há que falar em omissão acerca do
aventado cerceamento de defesa, eis que a ora embargante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
21972 VOTO No 7/10
sequer alegara a nulidade da r. sentença em razão da
necessidade de realização de nova pericia, limitando-se a
requerer a desconsideração das conclusões do laudo pericial e
argumentando que a incapacidade da testadora se encontrava
suficientemente demonstrada pelas demais provas carreadas aos
autos.
Posto que assim não fora, a validade dos
laudos periciais grafotécnico e psiquiátrico foi expressamente
reconhecida pelo V. acórdão, não se vislumbrando qualquer
omissão.
As
demais
considerações
da
embargante
evidenciam apenas o seu inconformismo com o resultado do
julgamento, finalidade à qual não se prestam os presentes
embargos de declaração.
Com efeito, o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses nas quais
é cabível o recurso de embargos de declaração. Se a decisão
judicial impugnada não padecer de qualquer dos vícios ali
apontados, como no presente caso, sua interposição com o mero
objetivo de provocar o prequestionamento de dispositivos legais
não deve ser admitida.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu,
em diversas oportunidades, que este recurso não se presta ao
mero preenchimento do requisito de admissibilidade de Recurso
Especial ou Extraordinário, mas apenas para provocar a revisão
do provimento jurisdicional pelo próprio magistrado/colegiado,
caso haja efetiva omissão, contradição ou obscuridade.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
21972 VOTO No 8/10
PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. OBJETIVO
EXCLUSIVO DE REDISCUTIR O JULGADO. NÃO
CABIMENTO. 1. Os Embargos Declaratórios não
constituem
instrumento
adequado
para
a
rediscussão da matéria de mérito, tampouco, ante
a
ausência
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição, para o prequestionamento com vista
à
interposição
de
Recurso
Extraordinário.
2.
Verifica-se que houve pronunciamento devidamente
motivado da Primeira Seção quanto à impossibilidade
de fixação de honorários em Execução não embargada
contra a Fazenda Pública, na hipótese em que a parte
renuncia posteriormente ao excedente previsto no art.
87 do ADCT, para fim de expedição de RPV. 3. Cumpre
destacar que "A contradição que enseja os embargos de
declaração é apenas a interna, aquela que se verifica
entre as proposições e conclusões do próprio julgado,
não sendo este o instrumento processual adequado para
a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl
no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10.5.2013). 4. In
casu, os embargantes apontam contradição entre o
julgado e os arts. 100 da CF/1988 e 730 do CPC, o que
não pode ser rediscutido no âmbito limitado dos
aclaratórios. 5. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl
no
REsp
1298986/RS,
relator
Ministro
Herman
Benjamin,

j.
26/02/2014;
DJE
de
21/03/2014).
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
PARA
FINS
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS.
POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO
No
07
DA
SÚMULA/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. A atribuição de
efeitos modificativos aos embargos declaratórios é
possível apenas em situações excepcionais, em que
sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. 2. Não há previsão no art. 535 do CPC,
quer para reabertura do debate, quer para análise
de questões não abordadas nos acórdãos recorridos, notadamente quando fundados os
embargos de declaração no mero inconformismo da
parte. 3. Os embargos de declaração, mesmo
quando
manejados
com
o
propósito
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
21972 VOTO No 9/10
prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que
autorizam a sua interposição. 4. Não se admite, no
âmbito
do
recurso
especial,
a
oposição
dos
embargos de declaração com a finalidade de
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais, como meio transverso de forçar a
abertura da via extraordinária. 5. O conhecimento
do recurso especial como meio de revisão do
enquadramento jurídico dos fatos realizado pelas
instâncias ordinárias se mostra absolutamente viável;
sempre atento, porém, à necessidade de se admitirem
esses fatos como traçados pelas instâncias ordinárias,
tendo em vista o óbice contido no enunciado no 07 da
Súmula/STJ. Precedentes. 6. Embargos de declaração
no recurso especial rejeitados.
(EDcl no REsp 1286704/SP, Relatora Ministra
Nancy
Andrighi,
j.
26/11/2013,
DJE
de
09/12/2013).
No mesmo sentido: (EDcl no AgRg na Rcl
13.132/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
2/8/2013).
Como a lide foi decidida com argumentos
contrários aos defendidos pela embargante, não há que se falar
em prequestionamento de dispositivos que não foram adotados
na fundamentação.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0036713-19.2009.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo -
21972 VOTO No 10/10